Tribunal: STF
Processo: RE 1437354
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPI. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo consignou necessária a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de tributos. Precedentes. 



    2. As alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021, restringindo benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos automotores novos, de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), concedido a pessoas com deficiência, geraram aumento de carga tributária, cabendo observar, consequentemente, o princípio da anterioridade. Precedentes de ambas as Turmas.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.